Tribunal: TJDFT
Processo: 0740620-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DÍVIDAS DE TERCEIROS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. MENSAGENS DE TEXTO INDEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE LIMITAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 186, CC “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
2. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do recorrido e determinou que o recorrente se abstenha de realizar cobranças de dívidas de terceiros no número telefônico do autor, seja por intermédio de ligações, mensagens de texto ou por qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
3. O autor afirma que após fazer uma ligação para a central de atendimento do requerido, na tentativa de resolver um problema de sua diarista, passou a receber inúmeras ligações e mensagens de texto, cobrando uma dívida de terceira pessoa. E que foram infrutíferas as tentativas de resolver esse problema na via administrativa.
4. A pretensão recursal busca limitar as multas diárias de R$ 1.000,00 estipuladas em razão das obrigações de fazer e não fazer, conforme o art. 537 do Código de Processo Civil. Essa medida poderá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, caso haja necessidade, uma vez que é facultado ao magistrado naquela ocasião modificar o valor ou até mesmo a periodicidade da multa vincenda caso verifique que se tenha tornado excessiva, quando terá ocasião, inclusive, de avaliar a eventual recalcitrância da parte devedora quanto ao cumprimento da obrigação de cessar a cobrança.
5. O recebimento de insistentes ligações e mensagens de texto, cobrando uma dívida de terceira pessoa, constitui importunação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a imposição da compensação do dano moral, que se encontra demonstrado por meio dos documentos acostados ao ID 43594900 e ID 43594904, a indicar inúmeras mensagens de texto no período de 08/07/2022 até 19/07/2022, persistindo a importunação até o momento da propositura da ação, segundo afirmado na inicial. O documento ID 43596211 demonstra a grande quantidade de ligações encaminhadas pelo mesmo número de linha telefônica usado para a cobrança, o que certamente acarretou dano à tranquilidade e ao bem-estar psicológico da Requerente.
6. O quantum da compensação estabelecido na sentença de origem, R$3.000,00 (três mil reais), atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e, por essas razões, deve ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.